Tribunal: STF
Processo: RE 1433254
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. MUNICÍPIO DE TUPÃ. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA TESE APROVADA NO JULGAMENTO DO TEMA 146 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 576.321) . RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO - Declaratória c.c. repetição de indébito. Sentença de parcial procedência para reconhecer a ilegalidade das taxas de limpeza, emolumentos, e combate a incêndio, determinando a restituição. RECURSO DOS AUTORES - Alegada ilegitimidade da taxa de coleta de lixo. Ocorrência. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia. Direito à restituição dos valores recolhidos há menos de cinco anos da propositura da demanda desde que comprovado o pagamento na fase de liquidação. Juros moratórios. Pretensão de que incidam desde a citação. Descabimento. Aplicação da Súmula 188 do STJ. Sucumbência integral da Municipalidade. Recurso parcialmente provido. RECURSO FAZENDÁRIO — Alegada legitimidade das taxas. Descabimento. Afronta aos requisitos da divisibilidade e especificidade. Incompetência do Município para instituição da taxa de incêndio. Expedição de carnê que não configura serviço público. Recurso não provido.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Posteriormente, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno ao órgão julgador para apreciação dos autos ao teor do Tema 905 da sistemática da repercussão geral, exarado novo acórdão com modificação quanto à matéria referente à incidência da Taxa Selic sobre o montante do indébito in casu: 



      “APELAÇÃO -- Ação declaratória c.c. repetição de indébito. Taxa de limpeza de vias, de lixo, cobertura de incêndio e de emolumentos. Aplicação do artigo 1.040, II, do CPC, em face do julgamento do tema 905 do STJ. Índices de juros e correção monetária . Aplicação do mesmo índice de juros utilizado pela Fazenda Pública Municipal para cobrança de seus débitos. Princípio da isonomia. Correção monetária pela tabela prática para cálculo de atualização monetária de débitos judiciais em geral (IPCA-E), elaborada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão modificado parcialmente.”



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Tupã/SP sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 30, III e 145, II, da Constituição da República. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do extraordinário, por entender que não foi observado o teor do Tema 146 da sistemática da repercussão geral. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, ao julgar Recurso Extraordinário 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 146 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese:



    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” (DJe de 13/2/2009) 



     Ressalto, ainda, que essa orientação já fora sedimentada nas Súmulas Vinculantes 19 e 29 desta Corte, que dispõem, respectivamente:



       “Súmula Vinculante 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”



      “Súmula Vinculantes 29. É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”



      Nesse contexto, é de reconhecer a constitucionalidade da taxa de coleta de lixo. In casu, o acórdão ora recorrido destoa desse entendimento.



    Ex positis, PROVEJO EM PARTE o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Município de Tupã, para reconhecer a constitucionalidade e a exigibilidade apenas da taxa de coleta de lixo. 



    Ante a sucumbência mínima da parte recorrida nesta instância recursal, fica mantida a fixação dos honorários advocatícios nos termos do acórdão recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente